Tribunal: TJES
Processo: 5008127-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE JESUS
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008127-64.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THAIS DE JESUS

RECORRIDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A SINISTRO JÁ INDENIZADO POR OUTRA SEGURADORA. AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA APÓS CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM DEMANDA ANTERIOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, bem como a condenou ao pagamento de multa a título de litigância de má-fé. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, ficou demonstrado nos autos que a indenização pelo sinistro já foi paga ao antigo proprietário, Sr. Jorge Marques de Souza, sogro da autora, conforme acordo judicial firmado com a seguradora Allianz no bojo do processo nº 5036303-18.2023.8.08.0035.

(3). Nesse contexto, nota-se que mesmo ciente do acordo realizado pelo Sr. Jorge, e da indenização já recebida, a Recorrente mesmo assim optou por acionar a Recorrida, buscando o recebimento de nova indenização para o mesmo evento, conduta que contraria a boa-fé objetiva, consubstanciando pretensão que visa o enriquecimento ilícito da segurada.

(4). Em tempo, embora sustente a Recorrente que não tinha conhecimento da existência da apólice contratada com a Recorrida, fato é que, no momento da propositura da presente demanda, não apenas tinha conhecimento da contratação, como também já tinha ciência do acordo firmado pelo Sr. Jorge junto à Allianz, de modo que reprovável, de todo modo, a conduta processual perpetrada pela Recorrente no presente caso, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)